Tribunal: TJDFT
Processo: 0016611-44.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Apelação - Execução fiscal. Prescrição consumada - Falta de prova do parcelamento do débito.
1. A execução fiscal foi ajuizada após o quinquênio legal (CTN 174), contado da constituição definitiva do crédito, quando o crédito já se achava extinto pela prescrição.
2. A juntada de documento extraído do SITAF é insuficiente, por si só, para comprovar o alegado parcelamento administrativo do débito, com a suspensão do prazo prescricional.